Tribunal: TJDFT
Processo: 0720050-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Edgar Mota de Andrade interpôs a agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, na Execução Fiscal movida pelo Distrito Federal em seu desfavor, não conheceu da exceção de pré-executividade oposta pelo executado, ora agravante. Em suas razões, o agravante assevera a sua ilegitimidade para compor o polo passivo da execução, porquanto entende indevida a inscrição na dívida ativa sem auto de infração apontado a prática de atos do art. 135 do CTN por parte de sócio. Destaca o cabimento da exceção de pré-executividade para tratar de responsabilidade tributária dos sócios pelos débitos da empresa, nas hipóteses descritas no caput do art. 135 do CTN, consoante entendimento do c. STJ. Nesse sentido, defende que a possibilidade ou não da inclusão do sócio-gerente no polo passivo da execução fiscal, em razão do mero inadimplemento do tributo devido pela pessoa jurídica, é matéria meramente de direito, não demandado, assim, dilação probatória. Destaca a relevância da fundamentação, bem como a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação, em razão da possibilidade de penhora. Ao final, requer a concessão da tutela recursal liminar, com a suspensão da execução até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo regular (Id 36469476). É o relato do necessário. Decido. Cumpre destacar que o regramento contido nos artigos 1019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo do colegiado. Conforme relatado, o agravante assevera a sua ilegitimidade para compor o polo passivo da execução, porquanto entende indevida a inscrição na dívida ativa sem auto de infração apontado a prática de atos do art. 135 do CTN por parte de sócio. Na hipótese, defende o cabimento da exceção de pré-executividade para análise do pedido, vez que a questão não demandaria dilação probatória. Como é cediço, a exceção de pré-executividade, malgrado não possuir previsão legal expressa, representa importante instrumento no controle da pretensão de executar. Quanto à possibilidade de oposição de exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal, assim dispõe o enunciado da Súmula 393 do STJ: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória." No caso vertente, consoante consignado na r. decisão agravada, a demonstração de inexistência da responsabilidade tributária cede à presunção de legitimidade assegurada à Certidão de Dívida Ativa, sendo inequívoca a necessidade de dilação probatória, o que impede a análise da matéria nas vias estreitas da exceção de pré-executividade. Desta forma, ao menos em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA RECURSAL LIMINAR. Ao agravado. P.I.